Tribunal: STF
Processo: ARE 1317067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEDAE. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
    1 - Inobstante os efluentes sanitários oriundos do imóvel objeto da lide não recebam tratamento, restou inconteste que as fases de coleta e transporte do esgoto são realizadas pela concessionária ré.
    2 - O art. 9º do Decreto nº 7.217/10, regulamentou a Lei nº 11.445/2007, estabelecendo as diretrizes nacionais para o saneamento básico, positivando que o esgotamento sanitário é uma atividade complexa integrada por quatro ciclos: coleta, transporte, tratamento e disposição final do esgoto.
    3 - Por meio do REsp n.º 1.339.313/RJ (Recurso Repetitivo), o STJ pacificou entendimento no sentido de que é legítima a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário mesmo na hipótese em que a concessionária responsável pelo serviço realize apenas a coleta, o transporte e o escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue.
    4 - A cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário afigura-se legítima quando prestados os serviços de conexão, recolhimento e escoamento de dejetos, com a ligação do sistema às residências dos usuários, ainda que não se dê tratamento adequado aos resíduos, por se tratar de fase complementar, porquanto inexiste previsão legal para que a tarifa somente seja cobrada quando todo o mecanismo de tratamento esteja concluído.
    5 - Legalidade da cobrança. Reforma integral do decisum. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º; 4º; e 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente